Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos já está relatado e em via de ser julgado. A despeito dessa realidade processual, assinalo que o fato novo advindo da prolação de sentença declarando encerrada a recuperação judicial da apelante, que, ressalte-se, é do conhecimento de ambas as litigantes, tornando dispensável que sejam novamente ouvidas sobre o reportado, será abordado por ocasião da resolução do recurso, notadamente quanto aos efeitos que irradia especificamente na ação que aqui transita. Alinhada essa ressalva e veiculado esse provimento no órgão oficial, tornem os autos, pois, conclusos para inclusão do recurso em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator